Tribunal: STF
Processo: RE 1581557
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. A União interpõe, com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 63) contra acórdão (eDoc 41) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE ESTADO MEMBRO EM FACE DA UNIÃO FEDERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO SUS. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE 855.178/SE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. APELAÇÃO IMPROVIDA. 
    1. Trata-se de apelação interposta pela União Federal a desafiar sentença que, em ação ordinária, julgou procedentes os pedidos formulados em Inicial, com fulcro no art. 485, I do CPC, condenando a União Federal ao pagamento do valor de R$ 83.317,31 (oitenta e três mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos), atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, incidentes a contar da citação, nos termos do Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal. Condeno, ainda, a União, em honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC. 
    2. Compulsando-se os autos, verifica-se a legitimidade passiva da União Federal na presente lide, afastando-se, portanto, a preliminar alegada de ilegitimidade de parte.
 3. Conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, fixado no âmbito do RE 855178/SE e expressamente mencionado na sentença recorrida, os entes da federação respondem de forma solidária em demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos de saúde. 
4. De tal forma que não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre os entes, podendo o administrado demandar contra qualquer deles. 
5. Este é, inclusive, o entendimento adotado por esta 1ª Turma Recursal: (PROCESSO: 08171000520204058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS REBELO JUNIOR, 1ª TURMA, JULGAMENTO: 16/12/2021). 
6. Desta feita, no caso em comento a parte autora entendeu pela responsabilização da União quanto ao ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de medicamento/tratamento oncológico, determinado na ação ordinária nº 0731959-21.2017.8.02.0001, que tramitou na Justiça Estadual. 
7. Quanto ao montante fixado, restou-se comprovada a quantia de R$ 83.317,31 (oitenta e três mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos), conforme documentos (id. 7519039) e cálculos (id. 7519057) acostados pela parte autora da demanda. 
8. No presente caso, em sendo acionado o Estado de Alagoas a fornecer os medicamentos de natureza oncológica, sua obrigação de prestar assistência deverá ser cumprida com fundamento no dever constitucional de solidariedade, porém o ônus financeiro de tal encargo deverá ser suportado pela União, ente federativo responsável por tal tratamento, conforme discorrido na sentença, tendo em vista a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na rede de atenção a saúde das pessoas com doenças crônicas no âmbito do SUS e definida pela Portaria GM/MS no 874, de 16 de maio de 2013. 
9. Apelação improvida. Honorários sucumbenciais majorados em mais um ponto percentual, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Em suas razões, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 2º, 23, II, 37, 165, 167, 196 e 198 da Constituição Federal, afirmando que a tese firmada por esta Corte não autoriza direito automático de regresso ou ressarcimento entre entes federativos, nem se aplicaria às hipóteses em que o medicamento fornecido não esteja incorporado ao SUS.

Sustenta, ainda, que a política de assistência oncológica não implica obrigação exclusiva da União e que não participou da ação originária ajuizada na Justiça Estadual, na qual se determinou o fornecimento do tratamento, apontando violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar causas de interesse da União.

É o relatório. Decido.

2. Correto o acórdão recorrido.

Trata-se de ação de ressarcimento ajuizada pelo Estado de Alagoas, na qual o Tribunal reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos no fornecimento de tratamentos de saúde, afastou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo e atribuiu à União o ônus financeiro do medicamento oncológico, nos termos da Portaria GM/MS nº 874/2013.

Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:

Conforme entendimento firmado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, fixado no âmbito do RE 855178/SE e expressamente mencionado na sentença recorrida, os entes da federação respondem de forma solidária em demandas que envolvam o fornecimento de medicamentos e/ou tratamentos de saúde. 
De tal forma que não se trata de litisconsórcio passivo necessário entre os entes, podendo o administrado demandar contra qualquer deles.
Desta feita, no caso em comento a parte autora entendeu pela responsabilização da União quanto ao ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento de medicamento/tratamento oncológico, determinado na ação ordinária nº 0731959-21.2017.8.02.0001, que tramitou na Justiça Estadual. 
Quanto ao montante fixado, restou-se comprovada a quantia de R$ 83.317,31 (oitenta e três mil, trezentos e dezessete reais e trinta e um centavos), conforme documentos (id. 7519039) e cálculos (id. 7519057) acostados pela parte autora da demanda.
 
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-ED (Tema 793 da repercussão geral), firmou a seguinte tese:
 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No referido julgamento, esta Corte assentou que, nas demandas de saúde, cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação segundo as regras do Sistema Único de Saúde, bem como determinar o ressarcimento ao ente federativo que arcou com o ônus financeiro, admitida a formação do polo passivo por quaisquer entes federativos.

Assim, o ente que suportou as despesas possui direito ao ressarcimento dos valores despendidos com o fornecimento do tratamento ou medicamento, em face do ente competente, independentemente de prévio requerimento administrativo.

Por oportuno, colacionam-se os seguintes julgados: 

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 
1. Discute-se no presente Recurso Extraordinário se o ente federativo condenado a custear medicamento para pessoa hipossuficiente pode ajuizar ação de regresso em face da União, independentemente do exaurimento da via administrativa. 
2. As instâncias de origem reputaram inviável a pretensão, porque (a) o Estado não esgotou as vias administrativas e (b) a União não participou da demanda originária, na qual estabelecida a condenação ao fornecimento do medicamento. 
3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 
4. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
5. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento/tratamento oncológico que não faz parte do elenco do RENAME, em processo julgado na Justiça Estadual, do qual não participou a União. 
6. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 
7. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 
8. Agravo Interno a que se nega provimento. 
(Recurso Extraordinário nº 1.440.574-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 9.10.2023).

Agravo regimental em recurso extraordinário. Responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde. Fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Ônus suportado por estado-membro. Ação de ressarcimento. 
1. Nos autos do julgamento do RE nº 855.178/SE, o Plenário fixou a tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, a qual preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário ‘direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências’. 
2. Em demanda para fornecimento de medicamentos ou tratamentos oncológicos, a União deve integrar o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual. 
3. A ausência de participação da União no processo não afasta sua responsabilidade em face de ação de regresso. Isso porque a solidariedade entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 
4. Agravo regimental não provido.
(Recurso Extraordinário nº 1.407.146-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 16.3.2023,)

Ademais, no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234 da repercussão geral), esta Corte homologou acordo destinado a uniformizar a tramitação das ações judiciais relativas ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, assentando, para fins de competência, que tais demandas tramitarão na Justiça Federal apenas quando o custo anual do tratamento for igual ou superior a 210 salários mínimos, com modulação dos efeitos para afastar sua incidência sobre processos ajuizados antes da publicação do acórdão definitivo, ocorrida em 11.10.2024.

Nessas condições, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência vinculante desta Corte, de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil.

3. Em face do exposto, conheço e nego provimento ao recurso extraordinário, mantendo o acórdão impugnado por seus próprios fundamentos.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório, causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC), e autorizando a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 

Por fim, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente